Tribunal: TJPA
Processo: 0822713-95.2025.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822713-95.2025.8.14.0000

APELANTE: FERNANDO PEREIRA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. FACULDADE DE RENÚNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EXÍGUA. REGIME ABERTO. PERÍODO DE PROVA DESPROPORCIONAL. MAIOR ONEROSIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

I. Caso em Exame

O apelante foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (Art. 24-A da Lei nº 11.340/06), após ter se aproximado da vítima e proferido ofensas verbais.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau concedeu, de ofício, a suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, impondo condições restritivas como a proibição de frequentar bares e a obrigação de comparecimento mensal em juízo.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o réu renunciar ao benefício do
sursis
quando este se manifesta mais gravoso que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada.

A defesa argumenta que o período de prova de 2 anos e as restrições impostas superam a onerosidade da pena de 3 meses em regime aberto.

III. Razões de decidir

O sursis é um instituto destinado a beneficiar o sentenciado, configurando-se como um direito subjetivo e uma faculdade renunciável.

O réu, assistido por defesa técnica, tem a prerrogativa de avaliar se as condições da suspensão da execução da pena são mais onerosas que a sanção principal.

No caso concreto, evidencia-se a desproporcionalidade entre a pena original de 3 meses e o período de fiscalização judicial de 2 anos, legitimando a recusa do apelante.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu e deu provimento ao recurso para afastar a aplicação da suspensão condicional da pena, mantendo a condenação original de 3 meses de detenção em regime aberto.

Tese:
O réu pode recusar o benefício do
sursis
caso entenda que as condições impostas são mais gravosas que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada na sentença.

Dispositivos relevantes:
Artigo 24-A da Lei nº 11.340/06; Artigo 77 do Código Penal.

Julgados relevantes: TJMG, HC 1689512-27.2019.8.13.0000; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00115517320208140401, Relatora Desa. Kedima Pacifico Lyra, julgado em 13/05/2024.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0822713-95.2025.8.14.0000

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

APELANTE: FERNANDO PEREIRA ROCHA

DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
FERNANDO PEREIRA ROCHA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06.

De acordo com a peça acusatória, foram deferidas em favor da vítima
M.M.F.,
medidas protetivas de urgência que proibiam o réu de manter contato com ela.

O denunciado tomou ciência dessas medidas em 21 de julho de 2022. No entanto, em
6 de maio de 2023
, descumpriu a ordem judicial ao se aproximar pessoalmente da vítima e proferir ofensas verbais ("SUA VAGABUNDA, CHIFREIRA, TU NÃO VALE NADA, VAGABUNDA").

O Ministério Público ofereceu a denúncia em 12 de abril de 2024, imputando ao réu o crime previsto no
Art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
(descumprimento de medida protetiva).

A denúncia foi recebida pelo juízo em 19 de agosto de 2024.

A audiência de instrução ocorreu em
15 de julho de 2025
, de forma híbrida, com a oitiva da vítima e o interrogatório do réu, que
confessou
a veracidade da acusação.

O juízo da Vara Única de Ulianópolis proferiu sentença na própria data da audiência (15/07/2025), julgando a ação procedente para
condenar
o Recorrente à pena de
3 meses de detenção,
fixando o
regime aberto
para o início do cumprimento da pena e conceder a
suspensão condicional da pena (sursis)
pelo prazo de 2 anos, mediante condições como proibição de frequentar bares e obrigação de comparecimento mensal em juízo.

A defesa interpôs recurso de apelação em 28 de julho de 2025. O argumento central do recurso não contesta a condenação, mas sim a aplicação do
sursis
. A defesa sustenta que o benefício da suspensão da pena tornou-se, na prática,
mais gravoso
que a própria pena privativa de liberdade de 3 meses em regime aberto, devido ao longo período de prova (2 anos) e às restrições impostas.

A apelada apresentou
contrarrazões (04/08/2025)
pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público em segunda instância emitiu parecer favorável ao recurso da defesa (27/11/2025), manifestando-se pelo
afastamento do sursis
para que o réu cumpra apenas a pena original de 3 meses de detenção aplicada na sentença.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

O apelante foi condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva).

Na sentença, o magistrado sentenciante concedeu a
suspensão condicional da pena (sursis)
pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições restritivas, como a proibição de frequentar bares e a obrigação de comparecimento mensal em juízo.

A defesa interpôs o presente recurso pleiteando, exclusivamente, o
afastamento do sursis
. Sustenta que a suspensão da pena, embora concebida como um benefício, tornou-se, no caso concreto,
mais gravosa
que o cumprimento da própria pena privativa de liberdade de 3 meses no regime aberto, devido ao longo período de prova (2 anos) e às restrições impostas.

A controvérsia reside na obrigatoriedade ou não da aplicação da suspensão condicional da pena (
sursis
) quando esta se revela mais prejudicial ao réu do que a sanção principal.

Embora o
sursis
seja um instituto previsto no art. 77 do Código Penal destinado a beneficiar o sentenciado, a jurisprudência pátria e a doutrina convergem no sentido de que se trata de uma
faculdade renunciável
. O réu, assistido por sua defesa técnica, possui a prerrogativa de avaliar se as condições impostas para a suspensão da execução da pena são mais onerosas que o cumprimento da própria pena restritiva de liberdade.

No caso em tela, o apelante foi condenado a uma pena exígua de
3 meses de detenção no regime aberto
. Em contrapartida, o benefício do
sursis
o submeteria a
2 anos de limitações e fiscalização judicial
. Evidencia-se, portanto, a desproporcionalidade entre o tempo da pena original e o período de prova do benefício, o que torna legítima a recusa do apelante.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em situações análogas:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA PRATICADA CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INVIABILIDADE. MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1. A jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais é firme no sentido de que “o sursis é um direito subjetivo do condenado, configurando um benefício facultativo ao réu, que poderá recusá-lo, quando da realização da audiência admonitória, se entender que as condições impostas são mais gravosas que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada na sentença” (TJMG, HC 1689512-27.2019.8.13 .0000).

2. Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a suspensão da execução da reprimenda pelo prazo de dois anos, ficando sujeito ao cumprimento das condições estabelecidas na sentença.

3. Não obstante, a recusa do benefício por entender ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade, ou eventual inconformismo quanto às condições impostas em face da aplicação do sursis ou, ainda, pedido para cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, são questões afetas ao Juízo da Execução Penal, de modo que afigura-se inadequada a via eleita para obtenção do fim pretendido.

(...)

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00115517320208140401 19643793, Relator.: KEDIMA PACIFICO LYRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Portanto, diante da manifestação expressa da defesa e da anuência do
custos legis
, o afastamento do benefício é medida que se impõe para garantir que a sanção aplicada não seja exacerbada por um instituto que deveria favorecer o réu.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO E
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
AFASTAR a aplicação da suspensão condicional da pena (
sursis
)
, mantendo a condenação de Fernando Pereira Rocha à pena de 03 (três) meses de detenção a ser cumprida em regime inicial
aberto
, nos exatos termos da dosimetria fixada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém (PA), data conforme o sistema.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026